Tribunal: TJMT
Processo: 1007801-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007801-69.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: - LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: - ADEMARIO MENDES DE CARVALHO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira – Defensor Público, em favor de Ademario Mendes de Carvalho, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos sem autuação por conta da pandemia, portanto, sem código), em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/03/2020, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 147 do Código Penal e no art. 24-A da Lei Maria da Penha, no âmbito doméstico.
Afirma que, embora a decisão tenha citado o descumprimento de medida protetiva, tem-se que a decretação das protetivas ocorreu em setembro de 2019, tempo considerável transcorreu desde então, e ela reportou terem ocorrido outros contatos, o que configura desistência tácita sobre a necessidade das medidas.
Assevera que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, tendo em vista que o magistrado de origem se restringiu a apontar que a ameaça era grave e para tanto recorreu à própria tipicidade da conduta imputada ao paciente, fazendo, ainda, juízo de futurologia, afirmando que o quadro poderia evoluir para algo mais grave, violando o princípio da presunção de inocência.
O impetrante destaca que os delitos pelos quais o paciente é acusado preveem em seu preceito secundário, pena máxima não superior a 04 (quatro) anos de detenção, pelo que incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, inciso I, do CPP, ainda que considerado o concurso material, salientando o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, sob o argumento de que “não se admite permaneça o réu preso em razão de processo penal que resultará, ao final, em outra pena que não vai conduzir o condenado ao cárcere”.
Esclarece acerca da Recomendação no 62 do CNJ, que aponta a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, afirmando que “diante da exígua gravidade e da grave pandemia mundial que assola nosso país e que ceifará – ela sim – milhares de vidas, afigura-se de todo incabível manter o paciente segregado”.
Dessa forma, sustenta a necessidade de concessão da medida liminar em favor do paciente ante a violação aos óbices do art. 313, I e III, do CPP, e por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar e do princípio da homogeneidade que rege sua aplicação, bem como da máxima excepcionalidade da decretação de novas prisões preventivas, conforme recomendação no 62/2020 do CNJ.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação, ou não, das medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
O impetrante sustenta que não há motivo para o paciente ser mantido segregado preventivamente, sob o argumento de que a ele foi imputada apenas a prática das condutas previstas no art. 147 do CP e no art. 24-A da Lei Maria da Penha, não havendo que se falar em descumprimento de medida protetiva, bem como que a decisão não foi devidamente fundamentada, já que as penas, ainda que somadas, seriam inferiores a 04 (quatro) anos, violando o disposto no art. 313, inciso I, do CPP. Por fim, sustenta a necessidade de se atentar para o disposto na Recomendação no 62 do CNJ.
Na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. 38689952), o i. magistrado de origem destacou, verbis:
“(...) Nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal entendo que é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva.
É certo que para a concessão da liberdade provisória deve ser analisado exclusivamente se estão ou não presentes os fundamentos necessários para a decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Dispõe o artigo 313, I, do Código de Processo Penal que:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...)
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2o que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória.
Ressai dos depoimentos que o custodiado teria dito que “Vou partir sua cabeça com o facão ou vou cortar seu pescoço!”.
Creio que a simples leitura dessa frase justifica a prisão preventiva do custodiado.
Entendo que caso o indiciado seja posto em liberdade há a possibilidade do cometimento de crime muito mais grave.
A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” está presente, haja vista que a prisão cautelar visa também acautelar o meio social e assegurar a credibilidade da justiça.
No caso dos autos entendo que a conduta do encarcerado demonstra de forma clara perigo que a vítima corre caso ele seja libertado neste momento.
A lei Maria da Penha veio para nosso ordenamento jurídico para diminuir o número de casos parecidos como esse dos autos em que o companheiro acha que sua esposa, namorada, convivente, ex-mulher, etc; é sua propriedade.
A comunidade jurídica também conhece o grande número de réus que após serem acusados por suas esposas retornam para se vingar, desta feita, entendo que por cautela, a fim de preservar a segurança da vítima, o réu deve permanecer encarcerado.
Por tais razões, entendo que o requerente não merecer de liberdade provisória.
Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento no art. 20 da Lei 11.340/06 converto e prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de Ademario Mendes de Carvalho, já qualificado nos autos, devendo permanecer preso, até decisão judicial em contrário, tudo pelos motivos acima expostos.
No que se refere à pandemia, ressalto que ela não pode ser usada como justificativa para colocação em liberdade de presos que representam perigo à sociedade.
Se quisesse cuidar da sua saúde, o custodiado não deveria ter sido preso em flagrante. (...)”.
Em consulta ao sitio deste eg. Tribunal de Justiça, constato que o autuado não ostenta nenhum antecedente criminal, o que corrobora para a sua liberdade, em razão de não se tratar de agente contumaz na prática delitiva.
Com efeito, considerando o avanço no país da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), a recomendação do Tribunal de Justiça deste Estado e do CNJ (Recomendação n.o 62, CNJ) é de que as prisões sejam decretadas ou mantidas em casos de extrema necessidade, o que não vislumbro no caso em tela.
In casu, observa-se que as medidas protetivas foram concedidas pelo magistrado, a pedido da ofendida, em juízo, em conformidade com o art. 19, da Lei Maria da Penha, justificando o magistrado pela necessidade do deferimento das medidas para garantir a integridade da vítima, a qual não restará comprometida, visto que o paciente será monitorado por tornozeleira eletrônica e a vítima, possuindo o botão de pânico, caso se sinta ameaçada por qualquer situação, pode acionar imediatamente as autoridades judiciárias.
Logo, ao que tudo indica, ao menos por ora, não há elementos que demonstrem a necessidade da prisão preventiva do paciente.
Na hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, defiro a liminar postulada para conceder liberdade provisória ao paciente Ademário Mendes de Carvalho, mantidas as demais medidas protetivas fixadas nos autos n.o 11190-04.2019.811.0004, Código: 316141, fixando-lhe, ainda, as seguintes medidas cautelares:
I - Comparecimento periódico do paciente em Juízo, no prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da origem, para informar e justificar suas atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a bares, boates e congêneres, para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do Juízo;
IV - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;
V - afastamento do lar ou do local de convivências com a vítima;
VI - proibição de manter contato com as vítimas, familiares e testemunhas e;
VII - Uso de tornozeleira eletrônica, com entrega de botão de pânico para a vítima:
Oficie à autoridade judiciária que preside o processo para que, após a audiência de admoestação, determine a expedição do alvará de soltura, clausulado com as condições acima, bem como outras que entender por bem aplicar, se por al não estiver preso.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator